Tribunal: TJDFT
Processo: 0746872-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE LIMINAR. PEDIDO BLOQUEIO VALORES. PENHORA NÃO EFETUADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de bloqueio de valores para cumprimento da liminar deferida nos autos principais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O cerne da controvérsia reside na existência de interesse de agir para recorrer, da decisão que determinou o bloqueio de uma quantia, quando consta expressamente nos autos que não houve o bloqueio do quantum pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Após consultar aos autos originários vê-se na decisão interlocutória a determinação de penhora de valores pelo sistema SISBAJUD, a ser realizada nas contas bancárias da executada o valor de R$8.800,00 (oito mil e oitocentos reais).
4. Na sequência consta certidão de que restou impossibilitado o cumprimento da determinação de bloqueio de valores, e a certidão do SISBAJUD de impossibilidade de protocolo. Portanto, o referido valor não foi penhorado.
5. O recurso carece de interesse processual por postular a desconstituição de um ato que não ocorreu.
IV. DISPOSITIVO:
6. Agravo não conhecido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: não há.